Tribunal: STF
Processo: ARE 1305522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DE EMPRESA PÚBLICA. JORNADA DE TRABALHO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada porquanto não observado, na contagem do prazo recursal, o feriado de Corpus Christi (20/06/2019), o qual não se restringiria a região ou localidade.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Deixo de analisar a preliminar em epígrafe, ante o permissivo do art. 282, § 2º, do CPC/15. HORAS EXTRAS. ADVOGADO EMPREGADO. CONTRATAÇÃO APÓS O ADVENTO DA LEI 8.906/1994. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NECESSIDADE DE CLÁUSULA EXPRESSA. Na hipótese dos autos, o Regional manteve a sentença, concluindo que a jornada pactuada de 40 horas semanais, de 8h às 18h, com intervalo de 2h para refeição, exige dedicação exclusiva, não sendo necessário previsão expressa no contrato. Contudo, a jurisprudência do TST é no sentido de que, após a edição da Lei 8.906/1994, a configuração do regime de dedicação exclusiva depende de previsão expressa em contrato individual de trabalho, conforme preconiza o art. 12 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para complementar a prestação jurisdicional.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 170, 173 e 175, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que a controvérsia envolve matéria infraconstitucional e sua análise exigiria o revolvimento de fatos e provas produzidos nos autos, providência vedada pela Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação:
    “Na hipótese dos autos, o Regional manteve a sentença, concluindo que a jornada pactuada de 40 horas semanais, de 8h às 18h, com intervalo de 2h para refeição, exige dedicação exclusiva, não sendo necessário previsão expressa no contrato. 
    Contudo, a jurisprudência do TST é no sentido de que, após a edição da Lei 8.906/1994, a configuração do regime de dedicação exclusiva depende de previsão expressa em contrato individual de trabalho, conforme preconiza o art. 12 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 
    (...)
    Dessa forma, ao reconhecer a existência de regime de dedicação exclusiva sem que houvesse cláusula contratual nesse sentido e, assim, indeferir o pleito de horas extras, o Tribunal Regional divergiu da jurisprudência dominante do TST. 
    Logo, dou provimento ao recurso de revista para reconhecer que a jornada de trabalho do autor é de 4 horas diárias e 20 semanais, nos termos do artigo 20 da Lei 8.906/94 e, consequentemente, condenar a reclamada ao pagamento, como extras, das horas laboradas além da 4ª diária e 20ª semanal, acrescidas de reflexos, nos termos do pedido inicial.” 
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Advogado empregado. Horas extras. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.160.273-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/12/2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Jornada de trabalho de advogado empregado. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 913.005-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/12/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO EMPREGADO. JORNADA DE TRABALHO. LEI N. 8.906/94 E MP 1.522/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXI, E 7º, XII E XXVI, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO STF. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A jornada de trabalho do advogado empregado é controvérsia que impõe a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie – Lei 8.906/94 e Medida Provisória n. 1.522/96 -, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: RE n. 148.512, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 2.8.96; AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 9.12.94; e AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 30.4.93). 3. A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, visto também situar-se no âmbito infraconstitucional. (Precedentes: AI n. 135.632-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1ª Turma, DJ de 03/09/99 e AI n. 551.002-AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 16.12.05). 4. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida também inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 610.184-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/06/2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. JORNADA DE TRABALHO DE ADVOGADO DE EMPRESA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI N. 8.906/1994. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 681.419-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/08/2012)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente